Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Trata-se de impugnação apresentada pelo Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira à penhora do imóvel localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF, para pagamento de honorários sucumbenciais em ação rescisória (R$ 551.355,53). DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUANTO À INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC O espólio executado/impugnante alega que “a alteração da ordem preferencial do art. 835 do CPC, isto é, a preferência de bem imóvel utilizado como residência pelo Impugnante em detrimento da penhora de ativos financeiros ou de veículos, consubstancia verdadeiro retrocesso do fim almejado com a execução, pois impõe ao credor o ônus de percorrer demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia”. Requer a desconstituição da penhora. Sem razão. Como se vê da decisão ID 22839529, somente se determinou a penhora do imóvel após consulta infrutífera de ativos junto ao BACENJUD e da inexistência de informação acerca de outros bens penhoráveis na ordem do art. 835 do CPC, não havendo, portanto, qualquer nulidade na penhora do imóvel em questão. Neste sentido: “(...) 1. Consoante o art. 835, § 1o, do CPC, a penhora deverá observar prioritariamente o dinheiro, contudo, nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Haja vista que, antes da penhora do imóvel, foram realizadas diligências em busca da penhora de dinheiro e de bens móveis, não se verifica a alegada violação da ordem de preferência. (...)" (Acórdão 1398392, 07275502520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito a impugnação à penhora, no ponto. DA CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA O espólio executado/impugnante alega que o imóvel penhorado “é utilizado pela família do Impugnante e, portanto, é impenhorável nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90”. Requer, também por esse motivo, a desconstituição da penhora. Com razão. Estabelece o art. 1o da Lei. 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso, o espólio executado juntou contas recentes de energia elétrica, água e telefone relativas ao imóvel (ID 24715172 a 24714606), presumindo-se, assim, que o bem esteja servindo como moradia para a viúva. O próprio exequente indica na qualificação inicial do espólio que a viúva reside no imóvel, in verbis: “(...) ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, devidamente representado por sua inventariante Denise Waisros Pereira, brasileira, viúva, empresária, portadora do RG no 643.259/DF e inscrita no CPF sob o no 2 339.047.401-30, com endereço no SHIN QL 07, Conjunto 01, Casa 02, Lago Norte, Brasília – DF (...)” Diante desses fatos, caberia ao exequente produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu. Além disso, há outro imóvel de propriedade do espólio, de menor valor (apartamento na SQN 210, com 60,35 m2), razão pela qual também não se justifica a penhora do único imóvel em que reside a viúva, conforme art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, in verbis: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido: “(...) 2. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do espólio (viúva e três filhas menores de idade), efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. 3. A existência de outro imóvel em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia. (...)" (Acórdão 1432657, 07088307320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. Caso exista mais de um imóvel em nome do executado, tal fato não é apto a afastar o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar. Apenas quando há a demonstração de utilização pelo devedor de mais de um imóvel como residência aplicar-se-á a regra da impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família. 7. In casu, restou demonstrado que o imóvel cuja constrição foi deferida serve como residência fixa do devedor, estando, portanto, resguardado pela impenhorabilidade. (...)” (Acórdão 1406790, 07008499020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Espólio de Jorge Luiz Santos Ferreira para desconstituir a penhora do imóvel localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF, por se tratar de bem de família. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator